Tribunal: TJMT
Processo: 1023464-58.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023464-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), ELIAS ANTONIO RAMPAZZO - CPF: 281.218.059-53 (AGRAVANTE), IREMAR DA FONSECA RAMPAZZO - CPF: 019.106.379-71 (AGRAVANTE), ANTON RIJKOFF - CPF: 806.734.221-00 (AGRAVADO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1023464-58.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 202

- COMARCA DE PRIMAVERA DOLESTE
-MT

AGRAVANTE(S):

ELIAS ANTÔNIO RAMPAZZO E IREMAR DA FONSECA RAMPAZZO

AGRAVADO(S):

ANTON RIJKOFF

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– REJEIÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL –
PROVA DA MÁ-FÉ DOS TERCEIROS ADQUIRENTES IRMÃOS DO DEVEDOR – IMÓVEL ADQUIRIDO SEM QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO E TRANSFERIDO DIRETAMENTE AOS IRMÃOS - CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A OCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DO PRÓPRIO IMÓVEL OBJETO DA VENDA -
RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

A fraude à execução consiste na conduta do devedor que, após o ajuizamento de ação, mediante alienação ou oneração de bens, frustra legítimas expectativas do credor, nos termos do artigo 792 do CPC/15, bem como pacífico o entendimento jurisprudencial firmado no sentido de que o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do STJ).

Na hipótese, o executado/devedor
, após adquirir o imóvel e deixar de honrar o pagamento das parcelas ajustadas,
deliberadamente
o
alienou
aos seus irmãos
,
com o nítido escopo de driblar o pagamento da dívida e livrar da penhora o mesmo imóvel, o que configura fraude à execução.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIAS ANTÔNIO RAMPAZZO E IREMAR DA FONSECA RAMPAZZO
contra a decisão proferida na
Execução de Titulo Extrajudicial em fase de Cumprimento de Sentença nº 0004715-21.2005.8.11.0037 – Código 11552137
, ajuizada em face de
ANTON RIJKOFF
, que

deferiu a penhora parcial de 153 hectares do imóvel registrado sob a matrícula n. 1.957, junto ao CRI da Comarca de Primavera do Leste/MT; indeferiu o pedido de penhora formulado nos itens 3 e 4 (
área de 243,00ha, pertencentes à NATALIE RIJKOFF e PIETRO RIJKOFF) em razão da ausência de provas que configure fraude à execução; e deferiu a
penhora on-line, penhora de veículos, busca de bens via INFOJUD e envio de ofício ao SPC/SERASA.

Sustentam os recorrentes que a referida
área rural faz parte de uma área maior, vendida pelos agravantes ao agravado, o qual efetuou parte do pagamento como dispunha o Contrato de Compra e Venda, porém, indicou terceiras pessoas para receberem a propriedade da área de 243,00ha (duzentos e quarenta e três hectares), sendo que o mesmo não honrou o pagamento integral da área adquirida.

Alegam que
as “terceiras pessoas” indicadas pelo agravado, para receberem a Escritura Pública de Compra e Venda são seus irmãos, ou seja, o agravado já tencionando frustrar o pagamento integral da avença, indicou que a área mencionada fosse transferida aos seus irmãos NATALIE RIJKOFF e PIETRO RIJKOFF, como forma de se prevenir quanto a uma possível penhora do imóvel por ausência de pagamento.

Salientam que pugnaram pela penhora da referida área de 243,00ha (duzentos e quarenta e três hectares) pertencentes a NATALIE RIJKOFF e PIETRO RIJKOFF, bem como a anulação e o cancelamento do referido registro, por configurar-se em fraude à execução, vez que o agravado, deliberadamente, sem nenhuma justificativa, requereu que a área fosse transferida em nome de seus irmãos, sem honrar o pagamento integral da área, sendo que o valor remanescente cobrado importa em R$ 4.651.642,98 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos), devidamente corrigidos até o mês de junho/2020.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão singular a fim de determinar a penhora sobre a área rural de 243,00ha (duzentos e quarenta e três hectares) registrados em nome de NATALIE RIJKOFF e PIETRO RIJKOFF.

A liminar postulada foi indeferida no ID 69863490.

Contraminuta apresentada pelo agravado no ID 70856486, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso (desatendimento ao art. 932, inciso III, do CPC/15). No mérito, postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O agravado, em sua contraminuta, alega que as razões recursais se mostram estranhas, desconexas e totalmente desvinculadas com as matérias e questões que foram decididas na origem, portanto, verifica-se que o recurso interposto viola o princípio da dialeticidade.

Diante disso, defende o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do CPC/15.

Pois bem
.

Inicialmente, mister frisar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA
- NÃO CONHECIDO – SUCESSÃO EMPRESARIAL - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INSTITUTOS DISTINTOS - ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONFIGURAÇÃO DA SUCESSÃO ENTRE AS EMPRESAS – RECURSO DESPROVIDO. I-
Alegações que não foram objeto da decisão agravada, não podem ser analisadas por este juízo per saltum, sob pena de supressão de instância
. II- O instituto da desconsideração da personalidade jurídica não se amolda ao caso em análise, pois a construção do entendimento acerca da permanência ou não da empresa/agravada na lide deve ser dar consoante as disposições aplicadas ao instituto da sucessão empresarial. III - A constituição de nova empresa após o ajuizamento da ação executiva, funcionando no mesmo local da antiga, juntamente com a similitude entre os objetos sociais de ambas e a confusão entre os sócios da empresa primitiva e da nova (pertencentes a mesma família e domiciliados no mesmo endereço), presentes fortes indícios de sucessão patrimonial, sendo autorizada a inclusão da empresa sucessora no polo passivo da demanda.
” (
TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1014043-78.2019.8.11.0000, Relatora Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 03/03/2020, DJE 12/03/2020) (g.n.).

Por conseguinte, é cediço que o agravo de instrumento deve atacar os fundamentos da decisão recorrida, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.016 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I - os nomes das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação é pressuposto do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da decisão. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Outrossim, o Código de Processo Civil disciplina em seu artigo 932, inciso III, que o recurso não será conhecido na hipótese de não haver a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, vejamos:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
”.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
4. Regularidade formal
. O agravo de instrumento deve ser interposto por petição, acompanhada das razões do inconformismo e pedido de nova decisão, bem como acompanhado das peças obrigatórias e das facultativas, estas a cargo do agravante (CPC 1017). [...]

Requisitos da petição
. O agravante deverá indicar as partes do processo no qual foi proferida a decisão agravada (CPC 1016 I), em seguida fazer a exposição dos fatos e do direito, relativos à matéria impugnada (CPC 2016 II), de modo que o tribunal possa julgar o mérito do recurso. Para tanto, deve dar as razões de seu inconformismo, bem como pedir o provimento do recurso para anular (error in procedendo) ou reformar (error in iudicando) a decisão agravada (CPC 1016 III). Sem as razões e sem o pedido de nova decisão não pode ser conhecido o recurso, por desatendimento do requisito de admissibilidade da regularidade formal.
”
(
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16ª edição, revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista do Tribunais, 2016, páginas 2247 e 2248) (g.n.).

Extrai-se do ensinamento acima que a parte recorrente

deve atacar, especificamente, os fundamentos da decisão que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que o agravante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.016 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, inclusive, houve o pedido expresso de reforma da decisão, a fim de que seja concedida a tutela de urgência para determinar a penhora sobrea a área rural de 243,00ha (duzentos e quarenta e três hectares) registrados em nome de NATALIE RIJKOFF e PIETRO RIJKOFF, irmãos do executado/agravado.

Sobre o princípio da dialeticidade, o seguinte julgado do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O REJULGAMENTO DO RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Esta Corte Superior posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao concluir que a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida é fator que inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme entendimento sedimentado pela Súmula 182/STJ. [...]

3. A aplicação do entendimento sedimentado pela Súmula 182/STJ está pautado na certeza de que
qualquer recurso intentado em processo judicial deve impugnar especificamente os motivos essenciais da decisão recorrida. Esta conclusão é lógica, inafastável e decorre do sistema processual vigente
, inclusive penal,
em que o respeito ao princípio da dialeticidade recursal constitui pressuposto intangível.
O dever de observar a orientação do referido verbete sumular nos processos criminais não reproduz analogia prejudicial ao réu, mas parâmetro eficaz de admissibilidade da irresignação recursal. [...]

5. Embargos de declaração rejeitados.
”
(STJ, 5ª TURMA, EDcl no AgRg no AREsp nº 562.224/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. em 21/6/2018, DJe 29/6/2018) (g.n.).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.-

V O T O - MÉRITO

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Extrai-se da petição inicial que os autores/exequentes
ELIAS ANTÔNIO RAMPAZZO E IREMAR DA FONSECA RAMPAZZO
ajuizaram a
Execução de Título Extrajudicial nº 0004715-21.2005.8.11.0037, em face de
ANTON RIJKOFF,
aduzindo que alienaram ao executado um imóvel rural com aproximadamente 778,1923 hectares e benfeitorias, sob matrícula 2.142 e 1.957, do CRI da Comarca de Primavera do Leste/MT, conforme contrato de compromisso de compra e venda de 17/06/2002.

Narram os autores/exequentes que a venda foi realizada conforme as condições estabelecidas na cláusula segunda do contrato pelo valor de R$ 1.061.454,00; que seriam pagos em três parcelas de R$ 265.364,00; correspondente ao preço de 12.062 sacas de soja, de 60 kg cada uma, nas datas de 30/04/2003, 30/04/2004 e 30/04/2005.

Sustentaram que a primeira parcela foi paga integralmente, mas a parcela vencida em 30/04/2004 foi paga parcialmente, restando um saldo devedor de 7.023,66 sacas de soja de 60 kg, assim como não foi paga integralmente a parcela vencida em 30/04/2005, restando em valor remanescente de 19.085,66 sacas de soja de 60 kg.

Assim, ajuizou a presente execução postulando pelo pagamento da dívida no valor de R$ 813.341,64, atualizado até 16/11/2005.

Citado, o executado ofereceu à penhora o imóvel denominado Fazenda Piracema IV, com 347,2601 ha, sob matrícula nº 6.839, do CRI de Primavera do Leste/MT (ID
37126633 – autos de origem), sendo que os exequentes concordaram com o bem oferecido, procedendo-se a penhora a termo do imóvel.

Os executados apresentaram exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada (ID 37126633).

A magistrada singular ressaltou que sendo o crédito superior ao valor do bem adjudicado, o exequente deveria providenciar a elaboração de novos cálculos, prosseguindo a execução pelo saldo remanescente.

Esclarecem os recorrentes que o contrato entabulado entre as partes envolveu a venda de uma área rural de 778,1923ha, sendo tal imóvel registrado em duas matrículas de nº 2.142, sendo alienados 590,2601ha e da matrícula 1.957, foram alienados 153ha (ID 37128641).

Assim, a matrícula 2.142, com área de 590,2601ha foi escriturada e registrada uma parte para o executado (347,2601ha), a qual fora objeto de adjudicação nos autos e outra parte de 243,00ha foi destinada, a pedido do executado e conforme cláusula terceira do contrato, a terceiras pessoas indicadas (NATALIE RIJKOFF e PIETRO RIJKOFF), conforme averbação da referida matrícula nº 2.142.

Asseveraram os recorrentes que o imóvel descrito na matrícula nº 1.957 possui área de 250ha e dessa área foram vendidos ao executado 153ha, sendo o restante alienado a outro comprador.

E, como forma de garantir o pagamento do valor remanescente da dívida, pugnaram pela penhora da área de 153ha, que ainda encontra-se registrada em nome dos exequentes.

Sob a alegação de que o executado indicou os irmãos para receberem a propriedade da área de 243,00ha, mas não honrou o pagamento, tal fato configura ato atentatório a boa prática do negócio, portanto requer a penhora da área de 153,00ha; o cancelamento do registro, por configurar fraude à execução e a penhora da área de 243,00ha, pertencentes à NATALIE RIJKOFF e PIETRO RIJKOFF, conforme averbação nº 07, da matrícula 2.142.

Ao decidir, a juíza singular,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
,
proferiu a seguinte decisão:

“Outrossim, quanto a alegação de fraude à execução, entendo que a simples alienação de bem durante o curso da ação não é suficiente para evidenciar má-fé do executado, sendo necessário que se prove, o que não restou demonstrado, até porque não havia registro de penhora nos veículos indicados.

Dessa forma, ante a ausência de provas que configure fraude à execução, indefiro o pedido de penhora formulado nos itens 3 e 4.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DESCONSTITUÍDA - FRAUDE À EXECUÇAO - ONUS DA PROVA - MÁ FÉ - NÃO COMPROVAÇAO - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - BOA FÉ - SÚMULA 375 DO STJ - Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento, cabíveis quando o proprietário ou possuidor sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial. Comprovada a propriedade e posse de boa-fé do embargante sobre o bem, deve lhe ser conferida a proteção possessória. - Os tribunais, em geral, têm exigido, para configuração da fraude à execução, que a penhora, ou a existência de ação capaz de levar o devedor à insolvência, encontre-se averbada junto ao registro do bem. - Na ausência de prova, imprescindível a demonstração cabal de que o terceiro, ao adquirir o bem, tinha ciência da existência de demanda capaz de reduzir o alienante à insolvência. O ordenamento jurídico brasileiro consagrou o princípio da presunção da boa-fé do agente, consolidada, também, no Novo Código Civil. - O e. Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou súmula nº 375, que enuncia que "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. (TJMG - Apelação Cível 1.0071.18.001683-5/001, Relator (a): Des.(a) Rogério Medeiros, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/04/2020, publicação da sumula em 24/04/2020).

Por outro lado, determino a inclusão de restrição aos veículos, eventualmente encontrados em nome do executado, através do sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de penhora on-line de ativos financeiros da parte executada, através do SISBAJUD, cujo valor da dívida perfaz o montante atualizado de R$ 4.651.642,98 (quatro milhões e seiscentos e cinquenta e um mil e seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos).

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

A indisponibilidade dos ativos financeiros deverá limitar-se ao valor indicado na execução.

Ainda, defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD. Procedam-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do executado, devendo as declarações de imposto de renda serem juntadas no modo sigiloso.

Defiro, ainda, o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para negativação do nome do executado em razão deste processo, ante o disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.

Oficie-se conforme requerido no id n. 37128641 (fl. 256).

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

(ID 41461054 – autos origem
)

Contra a referida decisão, a parte exequente interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

De plano, cabe registrar que, como sabido, a fraude à execução consiste na conduta do devedor que, após o ajuizamento de ação contra si, mediante alienação ou oneração de bens, frustra legítimas expectativas do credor, nos termos do artigo 792 do CPC/15:

"Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei."

Ademais, pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme a Súmula

375/STJ.

In casu,
a discussão sob análise apresenta uma situação peculiar, e que, portanto, merece parcimônia na interpretação das normas de direito aplicáveis à espécie.

Isto porque, o crédito objeto da execução decorre de inadimplemento de um contrato de compra e venda de imóvel rural não cumprido integralmente pelo promissário adquirente/agravado.

E pior: ao lavrar a Escritura de Venda e Compra, o promissário comprador indicou seus irmãos
NATALIE RIJKOFF e PIETRO RIJKOFF,
como adquirentes de parte da área negociada, qual seja,
área de 243,00ha, da matrícula nº 2.142 e que se encontram na posse do imóvel – circunstância que agrava sobremaneira a lisura e a boa-fé dessa transferência de titularidade do bem, justamente pelo fato de o comprador
não ter honrado o pagamento das parcelas pactuadas quando da aquisição desse mesmo imóvel
.

Ou seja, a bem da verdade, estamos a tratar dentro do processo executivo de uma penhora de
natureza nitidamente reipersecutória.

O Dr. Fabrício Petinelli Vieira Coutinho, em seu estudo sobre as ações pessoais reipersecutórias, esclarece que (...)
“
A ação reipersecutória objetiva que o autor retome ao seu patrimônio o que lhe pertence, mas se encontra em poder de terceiro ou na esfera patrimonial do réu que não cumpriu uma obrigação contratual. Em linguagem acessível, é a ação que persegue uma coisa em decorrência de relação obrigacional não honrada pelo devedor. A melhor definição é abordada pelo registrador Sérgio Jacomino, em citação ao professor Aureliano de Gusmão, o qual considera ações pessoais reipersecutórias as que, “derivando de uma obrigação, têm uma direção real, recaindo sobre uma cousa certa (
rem sequuntur)
e podendo ser propostas ou contra a pessoa obrigada ou contra o possuidor da cousa”. A autora Maria Helena Diniz complementa que “essas ações pessoais são designadas “reipersecutórias”, porque, embora oriundas de relação de direito pessoal, têm por finalidade a aquisição de um direito real ou o esclarecimento de dúvidas sobre uma coisa”.” (
O significado e as diferenças entre as ações reais ou pessoais reipersecutórias,
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-processual-civil/o-significado-e-as-diferencas-entre-as-acoes-reais-ou-pessoais-reipersecutorias/).

Analisando o
Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural, firmado pelas partes litigantes em 17/06/2002 (ID
37126633 – autos de origem
),
verifica-se
a venda pelos exequentes para o executado de uma área rural de 778,1923ha, sendo tal área registrada em duas matrículas distintas, ou seja, na matrícula nº 2.142 foram alienados 590,2601ha e na matrícula nº 1.957, foram alienados 153ha.

Observa-se que a venda foi realizada pelo valor total de R$ 1.061.454,00; que seriam pagos da seguinte forma: a) o valor de R$ 265.364,00; no ato da assinatura do contrato, em moeda corrente; b) o valor de R$ 265.364,00; a ser pago até o dia 30/04/2003, correspondente ao preço de 12.062 sacas de soja de 60 quilos cada uma; c) o valor de R$ 265.364,00; a ser pago até o dia 30/04/2004, correspondente ao preço de 12.062 sacas de soja de 60 quilos cada uma; d) o valor de R$ 265.364,00; a ser pago até o dia 30/04/2005, correspondente ao preço de 12.062 sacas de soja de 60 quilos cada uma.

Consta que na matrícula nº 2.142, com área de 590.2601ha, parte da área (347.2601ha), foi escriturada e registrada em nome do executado/agravado e a outra parte da área (243,00ha) foi destinada para terceiros, ou seja, NATALIE RIJKOFF e PIETRO RIJKOFF (
irmãos do executado
), conforme averbação na matrícula nº 2.142, na data de 12/08/2003 (ID
37128641)
.

E em relação ao imóvel descrito na matrícula nº 1.957, o qual

possui área de 250.00ha, verifica-se que 153 hectares foram vendidos pelo exequente ao executado, que tem a posse dessa área, mas como não honrou o pagamento, a referida área continua registrada em nome dos exequentes.

Ora, para caracterizar a fraude à execução, necessário que o devedor aliene bens, frustrando a execução e impedindo a satisfação do credor quando em curso demanda (executiva ou condenatória) com citação válida e que o ato de alienação ou oneração seja capaz de levar o executado à insolvência ou prova de má-fé do terceiro adquirente – hipótese dos autos.

Como se nota, induvidoso que o executado, ao indicar

“terceiras pessoas” (
seus próprios irmãos
) para receberem a Escritura Pública de Compra e Venda da referida área (243ha), incorreu em conluio fraudatório a fim de frustrar o pagamento integral do contrato de compra e venda, tendo em vista que deixou de quitar as parcelas
vencidas em 30/04/2004 e 30/04/2005.

Assim, extrai-se do art. 792 do CPC/15, que a fraude à execução consiste no ato voluntário do devedor que busca descumprir determinada obrigação, tendo em vista que realiza seu intento mediante o desvio de bens hábeis a garantir o pagamento de sua dívida.

Desse modo, a fraude ocorre quando o devedor realiza negociações jurídicas sob o manto de uma espécie de “superficial legalidade”, pois, embora a operação seja formalmente legal, seu escopo é tão somente o de driblar o pagamento da dívida, situação que deve ser rechaçada pelo poder judiciário, sob pena de se autorizar o enriquecimento sem causa do executado em detrimento da parte exequente.

Eis a vedação ao enriquecimento ilícito previsto no CC:

“
Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se

enriquecer

à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.
”

Portanto, se na pendência de ação fundada em direito real, ou existindo demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, ou ainda, nos demais casos expressos em lei, o devedor/agravado alienar ou onerar seus bens, estará obviamente fraudando a execução e comprometendo os direitos do credor assegurados por lei.

Salienta-se que o objetivo principal do fraudador, no caso, é o de lesar os direitos dos credores/agravantes, fraudando a efetividade da ação executiva.

Aliás, justamente por conta desta particularidade é que se considera a fraude à execução como ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774 do CPC/15).

Nesse sentido:

"EMBARGOS DO
DEVEDOR
-
FRAUDE
DE
EXECUÇÃO
- ATENTADO CONTRA A DIGNIDADE E A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA - INEFICÁCIA DO ATO - LEI N.
8.009
/90 - IMPENHORABILIDADE - DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE SOCIAL DA NORMA - INADMISSIBILIDADE - O avalista é responsável solidário pelo cumprimento da obrigação, sendo ineficaz a
aliena
ção por ele praticada em
fraude
à
execução
, ato atentatório à dignidade e à administração da Justiça, pois que, além de importar em prejuízo ao credor, revela afronta ao Estado-juiz. Esse procedimento é incompatível com o escopo social da Lei n.
8.009
/90, sendo inadmissível o seu desvirtuamento para proteger o
devedor
que o adota, sob pena de desprestígio do Judiciário e insegurança dos negócios jurídicos." (TAMG - AP 0365237-1 - (62590) - Inhapim - 1ª C.Cív. - Rel. Juiz Nepomuceno Silva - J. 17.12.2012).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ALIENAÇÃO DE BEM - CITAÇÃO VÁLIDA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO - BEM ALIENADO PARA PARENTE PRÓXIMO - PARTICULARIDADES DO CASO - FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. - Na espécie, conforme se depreende dos autos, imóvel foi alienado para um parente próximo em 14/10/2006, após o ajuizamento da ação proposta pela ora apelante contra a parte apelada, cuja citação se deu outubro de 2005 como consta da análise do caderno processo, bem como dos autos da execução em apenso - Tendo em vista que a alienação do bem imóvel objeto da presente ação foi realizada em data posterior à citação na execução e restando o devedor insolvente, somado, ainda, o fato de adquirente ser pessoa próxima, impõe-se reconhecer a prática de fraude à execução. VV. Para que seja declarada a ineficácia de negócio jurídico, em razão de fraude à execução, necessária a demonstração da coexistência de dois requisitos, quais sejam, que ao tempo da alienação esteja em curso uma ação, com citação válida, e que a alienação no curso da demanda seja capaz de reduzir o devedor à insolvência. Além dos requisitos objetivos expressamente previstos em lei, a jurisprudência tem exigido um terceiro requisito, este de natureza subjetiva, que é a existência do consilium fraudis, tornando imprescindível a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da existência de demanda idônea a reduzir o vendedor à insolvência, tutelando desta forma a boa-fé de terceiro. A alienação de bem efetivada entre em irmãos induz, em princípio, à presunção de que o adquirente tinha conhecimento da situação vivenciada pelo devedor, presunção esta que pode ser afastada pela prova dos autos, com a demonstração de que a alienação ocorreu antes do ajuizamento da ação, apesar de ter sido registrada posteriormente.

(TJ-MG - AC: 10686110028996001 Teófilo Otôni, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 15/03/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2012)

Ademais, aqui também é caso de se aplicar, por analogia, a
exceção à regra de impenhorabilidade referida pelo inciso II do artigo 3º da lei 8.009/90:

Art. 3º
[...].

I
I - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato;

Assim, demonstrada claramente a fraude perpetrada pelo comprador da área/devedor, cabível o reconhecimento da fraude à execução, razão pela qual há de ser reformada a decisão singular a fim de que seja penhorada a área de 243ha, a qual encontra-se em nome dos irmãos do executado/agravado.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para que seja realizada a penhora da referida área de 243,00ha (duzentos e quarenta e três hectares) pertencentes à NATALIE RIJKOFF e PIETRO RIJKOFF, por restar configurada a fraude à execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021